Tribunal: CARF
Processo: 10840.900946/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900946/2016-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.607 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAJURÍDICA - IRPJ
Recorrente
FARNEZ - INCORPORACOES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-68.342 da 3a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.48), que não homologou as compensações
declaradas através de PER/DCOMP, n° 30750.71842.070116.1.7.04-4581, posto que inexistente
o crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega:
Que o direito creditório pleiteado no valor de R$12.259,63 seria devido a erro
cometido no preenchimento da DCTF relativa ao 2o trimestre de 2015, tendo sido
declarado e recolhido a título de IRPJ devido àquele período o valor total de
R$78.547,06, enquanto o valor correto seria de R$66.031,18.
O erro seria devido ao fato de que os valores de IRRF incidentes sobre rendimentos
de aplicações financeiras no período (no montante de R$12.259,63 ) não haviam sido
considerados na apuração do valor do IRPJ a pagar. Portanto, teria direito a crédito em
seu favor no mesmo montante. Juntou aos autos planilha demonstrativa de apuração do
IRPJ relativo ao segundo trimestre de 2015, DCTF do período e informativos mensais
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900946/2016-13
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.607 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900946/2016-13

CDB/RDB da Caixa Econômica Federal, informando os valores de IRRF retidos sobre as
aplicações financeiras do período.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, sob os seguintes argumentos:
Há que se considerar que, nos termos da legislação de regência (Instruções
Normativas SRF no 077, de 24 de julho de 1998; 016, de 14 de fevereiro de 2000, e
posteriores), a DCTF constitui instrumento de confissão de dívida quanto aos débitos nela
declarados. No caso de o débito ter sido mal ou indevidamente confessado, cabe ao
próprio contribuinte desconstituir a confissão da dívida.
Considerando que a dívida confessada é de inteira responsabilidade do
contribuinte, cumpre ao próprio sujeito passivo desconstituir a dívida pela regular
correção do documento de confissão.
A desconstituição da confissão da dívida é condição para eventual deferimento de
pedido de restituição ou para eventual homologação de compensação quando o DARF
vinculado a alegado direito creditório já tiver sido utilizado, total ou parcialmente, na
extinção dessa mesma dívida.
Portanto, verifica-se ser necessária a retificação da DCTF para que o contribuinte
tenha direito a um crédito referente a um débito que ele tenha confessado na DCTF.
Conforme demonstrado acima, a contribuinte utilizou integralmente o valor
referente ao DARF indicado como origem do crédito, para quitar o IRPJ relativo ao
segundo trimestre de 2015. Dessa forma, verifica-se assim que o valor do DARF em
questão foi totalmente utilizado.
Assim, não restou comprovada a existência do crédito pleiteado na DCOMP. E,
não sendo líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua
restituição ou compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN).
A recorrente foi cientificada em 13/08/2020 (fl.69) e apresentou o seu recurso
voluntário em 28/08/2020 (fl.71).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma, em apertada síntese que:
Em 17/08/2020, o Contribuinte realizou as retificações das Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTF’s, conforme disposto no r. Acórdão no 11-68.342,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Recife-PE,
regularizando a situação e sanando a pendência então considerada impeditiva do direito
ao crédito pleiteado. O Contribuinte autoriza, ainda, a Auditoria Fiscal da Receita Federal
a realizar a retirada e a liberação manual das DCTF’s que, eventualmente, estiverem e
forem retidas em malha fiscal.
Diante de todo exposto, estando devidamente demonstrada a regularidade da sua
situação fiscal, restando comprovada a improcedência da cobrança em referência, o
Contribuinte REQUER, como medida de justiça fiscal, a homologação da referida
compensação, resultando, dessa forma, no cancelamento de todo o valor cobrado pelo
Fisco, objeto do r Despacho Decisório no 114602533, de 10/05/2016.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.607 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900946/2016-13

Verifica-se que o cerne da lide é o crédito declarado referente a pagamento a
maior do IRPJ – Lucro Presumido (código 2089), relativamente ao período de apuração
30/06/2015, no valor total de R$78.547,06, enquanto que, segundo a recorrente, o valor correto
seria de R$66.031,18, havendo, portanto um crédito no valor de R$12.259,63. Entretanto, não
retificou a DCTF, somente vindo a fazê-lo após o conhecimento da decisão da DRJ.
Por outro lado, tem-se que a DCOMP n° 16637.48045.070116.1.7.04-5070, objeto
do PAF no 10840.900945/2016-61, em julgamento nessa mesma sessão, convertido em
diligência, trata exatamente do mesmo crédito e débito compensado.
Assim, entendo que deva ser analisada a DCOMP que primeiramente tenha sido
apresentada e a outra cancelada, conforme adiante discutido.
Em relação ao direito ao crédito, entendo que a certeza e liquidez são condições
essenciais para autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação
faz-se necessária e de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da
prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A recorrente anexou aos autos documentos que não foram considerados pela
autoridade julgadora, posto, segundo alegou, não houve a retificação da DCTF.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do PAF. É o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Portanto, embora a DCTF se configure em confissão de dívida, a sua não
retificação, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do indébito, pois, isto
leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o entendimento atual da RFB, é de
que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação do erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.607 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.900946/2016-13

Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Superados os óbices de a retificação da DCTF ter sido efetuada após o
conhecimento do DD e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, entendo
que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta:
I – confirme que as DCOMP no 30750.71842.070116.1.7.04-4581, aventada neste
processo, e a de no 16637.48045.070116.1.7.04-5070, objeto do PAF no 10840.900945/2016-61,
tratam do mesmo crédito e débito. Em se confirmando, a UO deverá arquivar o processo que
cuidar da DCOMP apresentada em duplicidade, caso isso venha a se confirmar, e devolva apenas
o processo remanescente ao carf, para conclusão do julgamento.
II – com relação ao crédito, a Unidade de Origem, além de atestar a idoneidade da
documentação acostada aos autos, deve intimar a recorrente a oferecer outras provas, se entender
necessárias, da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de
documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito..
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 97
DF CARF MF
Original